Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, DO CPC, E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Consoante estabelece o art. 90, do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu. Assim, se a parte autora desiste do feito após a citação do réu, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que ganha reforço se constatado que o requerido não deu causa ao ajuizamento da ação.
2. Apelo não provido.